Tribunal: STF
Processo: ARE 1441175
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:   



    “APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Ação de concessão de aposentadoria especial Servidora pública do Município de São José do Rio Pardo Auxiliar de Enfermagem Procedência do pedido Pretensão de reforma Possibilidade, em parte Ausência de norma regulamentadora Aplicação da Súmula Vinculante nº 33 Laudo pericial a confirmar o exercício da atividade especial Aplicação supletiva do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91 aos servidores públicos, no caso de omissão legislativa do ente público Direito à integralidade e à paridade Ingresso no serviço público antes da EC nº 41/03 Não cabimento, todavia, de pagamento dos proventos de aposentadoria desde a data do requerimento administrativo Aplicação do art. 37, § 10 da Constituição Federal Servidora que permaneceu em atividade e, portanto, tem direito apenas ao abono de permanência a partir do momento em que reuniu as condições para aposentadoria Sentença reformada nessa parte Precedentes Parcial provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.” (doc. eletrônico 112, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 40, § 4º, II, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.162.672-RG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa ao direito de servidor público que exerça atividades de risco obter – independentemente da observância das regras de transição das ECs n. 41/2003 e 47/2005 – aposentadoria especial com as regras da integralidade e paridade (Tema 1.019). No julgamento, foi fixada da seguinte tese: 



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." (Sessão virtual de julgamento de 25/8/2023 a 1º/9/2023).



    O Tribunal de origem, no entanto, ao analisar a controvérsia, averiguou que a recorrida preenche os requisitos para obtenção dos benefícios da integralidade e da paridade para cálculo dos proventos:



    “[...] Extrai-se dos autos que a autora se apresenta como servidora pública do Município de São José do Rio Pardo e alega que exerce o cargo de Auxiliar de Enfermagem, desde 04/11/1991, até o momento. 



    Afirma, ainda, que, laborou junto à Municipalidade pelo regime celetista, com contribuição ao INSS, por período superior a dois anos (04/11/1991 a 30/11/1993). 



    Assim, por possuir mais de 25 anos laborados em condições insalubres como atendente e auxiliar de enfermagem, formulou requerimento administrativo de aposentadoria especial, em 08/08/2019, o que foi indeferido (fls. 17/30). 



    A autora, contudo, afirma que cumpriu os requisitos previstos na legislação pertinente (inciso III, § 4º, do art. 40 da Constituição Federal; Súmula Vinculante nº 33, do STF; e art. 57 da Lei Federal nº 8.213/1991), de modo que tem direito ao benefício. 



    E tem razão.



    [...]



    Na hipótese, verifica-se que a autora foi exposta a agentes nocivos à saúde durante o período laborado, ora em discussão, conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, realizado pelo Município de São José do Rio Pardo (fls. 31/34). 



    Além disso, houve realização de trabalho pericial a confirmar que a autora desempenhou suas funções ao longo dos anos com a efetiva exposição a agentes nocivos à saúde, correspondentes ao grau médio de insalubridade (fls. 280/309).



    Portanto, uma vez comprovado o exercício de atividade insalubre por mais de 25 (vinte e cinco) anos, a autora faz jus à aposentadoria especial pleiteada, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº. 8.213/1991. 



    Ademais, considerando que a autora ingressou no serviço público em 1987, ou seja, antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, ele faz jus também à paridade e à integralidade de proventos, nos termos dos parágrafos 4º e 7º do artigo 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 47/05.



    [...]



    Portanto, o pedido deve ser acolhido em menor extensão para se conceder a aposentadoria especial à autora, com direito à paridade e a integralidade remuneratória, bem como o pagamento do abono de permanência desde o momento em que cumpriu os requisitos legais, sob a égide da Emenda Constitucional nº 41/2003, até a passagem para a inatividade, de modo que tais diferenças lhe são devidas, observada a prescrição quinquenal, mantidos os consectários legais e o regime de sucumbência fixados na r. sentença.” (doc. eletrônico 112, pp. 3-10)



    Nesse sentido, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Nessa linha de compreensão, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Cumulação dos requisitos tempo de contribuição e idade mínima. Exigência. Impossibilidade. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de não ser necessária a cumulação dos requisitos tempo de contribuição e idade mínima para efeito de concessão de aposentadoria especial, como no caso dos policiais. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.066.419 AgR/SE, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19/3/2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATIVIDADE INSALUBRE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.336.502 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 8/10/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650 AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ´Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica ´. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.310.709 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2021)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator